Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o autor, para se manifestar sobre as preliminares de não conhecimento arguidas nas contrarrazões das rés (IDs 17033083 e 17033089). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46